Tribunal: TJMT
Processo: 0060220-67.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0060220-67.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALINO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 805.338.099-91 (APELADO), SIMONE CAFURE BEZERRA - CPF: 519.886.581-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA LIQUIDADA NO VENCIMENTO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado pelo autor que a negativação se deu por fatura devidamente liquidada no seu vencimento, é indevida a restrição creditícia. 2. Cuidando-se de negativação por débito inexistente, o dano moral é
in re ipsa.
3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 4. Diante da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros de mora, cuidando-se de responsabilidade contratual, é devido a partir da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 00602220-67.2014.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto OI S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, que nos autos da ação “
Repetição de Débito c
/
c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 0060220-67.2014.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por NATALINO ANTONIO DE OLIVEIRA, julgou o pedido procedente, primeiro, para declarar a inexistência da dívida, no valor de R$ 53,97, oriunda do contrato no 504482106, depois, para condenar à restituição simples do indébito, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação ré/apelante e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, em razão da ilegalidade da inscrição restritiva do CPF do autor/apelado por débito inexistente (cf. Id. no 73508955); a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante aduz que o autor/apelante não comprovou ter liquidado a fatura vencida em 13.11.2013, no valor de R$ 53,97, alegando que em razão do inadimplemento das faturas, o contrato foi cancelado e insiste na legalidade da negativação do CPF do apelado à falta de pagamento, defendendo que “
age em exercício regular do direito o fornecedor que insere o nome do consumidor que usufrui dos serviços colocados à disposição e não efetua o pagamento nas datas aprazadas
” (cf. fls. 05 Id. no 73508957), e, assim,
discorre sobre a inexistência de dano moral indenizável em razão da legalidade da negativação e diz que os fatos ocorridos não ultrapassaram o mero aborrecimento e queixa-se da exacerbação do valor indenizatório, dizendo que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alegando
, ainda, que “
o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação
” ao pagamento do montante indenizatório (cf. fls. 02 Id. no 73508959).
pede, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, seja reduzido o valor indenizatório e readequado o termo inicial de incidência os encargos moratórios.

O prazo legal para oferta das contrarrazões decorreu sem que o apelado, devidamente intimado (cf. fls. 01 Id. no 73508964), se manifestasse nos autos (cf. fls. 04 Id. no 73508964).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto a apelante insista na tese de que o débito que originou a negativação do CPF do apelante se refere à fatura vencida em 13.11.2013, no valor R$ 53,97, oriunda do contrato no 504482106, contrariando suas alegações, a
prova trazida pela própria apelante
revela que, na verdade, a inscrição restritiva efetivada pela apelada foi motivada pelo inadimplemento da
fatura vencida em 05.2013
, é que constata-se do extrato de débito
juntado aos autos pela própria apelante
, repita-se e grife-se, quando da oferta de sua contestação (cf. fls. 04 Id. no 73507542).

E a comprovação da liquidação desse débito – fatura referente a 05/2013 – foi sobejamente demonstrada pelo autor/apelante ao instruir os autos com a fatura desse período acompanhada do respectivo comprovante de pagamento vinculada às fls. 04 do Id. no 73507535, e, quanto ao pagamento dessa fatura é fato incontroverso, pois, sobre ele a apelante nada disse.

A apelante centralizou suas forças para dizer que o débito é referente à fatura vencida em 13.11.2013, no valor R$ 53,97, mas, contraditoriamente, ela própria produziu provas em sentido contrário, e sequer balbuciou qualquer ruído sobre o autor/apelado ter efetivamente comprovado nada dever à apelante por ter liquidado o débito questionado.

A ré/apelante, ao apresentar a sua peça defensiva, não provou a legalidade da causa subjacente à negativação, e, dessa forma, provado nos autos que o autor/apelado nenhum valor devida à apelante,
em casos de inscrições restritivas indevidamente realizadas, o dano decorrer do próprio fato da inscrição ilícita (
in re ipsa
), sendo dispensável prova do efetivo sofrimento moral experimentando pelo suposto devedor, daí porque descabida, como já tem proclamada a jurisprudência dos tribunais brasileiros, e notadamente a do STJ, a tese recursal de que a responsabilidade civil deve ser afastada, no caso, à falta de prova cabal do dano moral alegado.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra
in re ipsa
, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". 2. (...). 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre
in casu
. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – Segunda Turma - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/12/2017 - DJe 19/12/2017)

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2a Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível no 140.087/2014 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 18/03/2015 - DJE 30/03/2015).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes,

a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

Quanto ao valor da indenização, reputo que o montante não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; no caso, a negativação foi realizada em 16.06.2014, no valor de R$ 53,97 (cf. fls. 04 Id. no 73507536), sendo a ação ajuizada em 19.12.2014 (cf. fls. 01 Id. no 73457466), mas não há nos autos informações quanto à baixa da negativação.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. (...). 6. Agravo regimental não provido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 286.444/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 06/08/2013 - DJe 16/08/2013)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL

CONFIGURADO – (...). Recurso conhecido e desprovido. (...). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação e observado o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, a situação sócio-econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o magistrado de piso, embora gozando de subjetivismo em relação ao assunto, arbitra danos dentro destes requisitos, não há o que modificar em grau recursal. (R$ 5.000,00). (...). (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 148937/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 09/12/2015 - DJE 14/12/2015)

No tocante ao termo inicial de incidência da correção monetária, a apelante falece de interesse recursal, porquanto, a r. sentença já ordenou que esse encargo incida a partir do arbitramento, e esse é justamente o termo requestado pela apelante.

No que concerne aos juros de mora, cuidando-se de responsabilidade contratual, esse encargo é devido a partir da citação, como há muito já pacificado pelo eg. STJ.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA SOBRE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ÁGUAS GUARIROBA S/A 1. Cabimento de complementação do julgado para sanar omissão no que tange às teses recursais relativas ao termo inicial do juros de mora e ao índice de correção monetária. 2. Em relação aos juros moratórios, o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento pacificado no STJ de que, em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso em tela, o termo inicial dos juros de mora, na condenação por dano moral, é a data da citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.537.487/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/2/2018; AgInt no AREsp 821.691/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28/9/2017; AgInt no AREsp 1.023.507/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/6/2017. 3. (...). (STJ – Segunda Turma - EDcl no REsp no 1697168/MS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 01/12/2020- DJe 18/12/2020)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021